Tribunal: TJMT
Processo: 0006845-03.2013.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006845-03.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SEVERINO BISPO DA SILVA JUNIOR - CPF: 033.338.061-42 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.811.370/0001-10 (APELANTE), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (APELADO), ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.811.370/0001-10 (APELADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0040-73 (APELADO), MARCO ANTONIO PRADO HERRERO - CPF: 030.546.658-52 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SCOPIN CHARNET - CPF: 215.894.078-65 (ADVOGADO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.811.370/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ENTREGA DE ALGODÃO – FIEL DEPOSITÓRIO –
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO
–
ARGUIDA ILEGITIMIDADE DO DEPOSITÁRIO FIEL
– INOCORRÊNCIA – CONTRATO DEMONSTRADO A OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A NOVAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SUMULA 581 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos
do artigo 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e
diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Não há que falar em ausência de interesse de agir com a novação do contrato na recuperação judicial, observado que a sumula n. 581, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006845-03.2013.8.11.0037

APELANTE: SEVERINO BISPO DA SILVA JUNIOR

APELADO:

NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEVERINO BISPO DA SILVA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização

n. 0006845-03.2013.8.11.0037
, movida por
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
(sucessora por incorporação de Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.), objetivando a reforma da decisão que condenou o apelante ao cumprimento da obrigação contratual relativa ao fornecimento de algodão ou ao pagamento do respectivo valor.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que à obrigação foi assumida pela pessoa jurídica, ficando este somente como fiel depositário.

Assevera que “
a relação jurídica estabelecida no contrato em relação ao depositário fiel é diversa da firmada com a empresa contratada, de modo que a responsabilidade do Severino Bispo se limita a conservação e guarda do bem, como muito bem delineado na Cláusula V, item 5.1 do contrato entabulado”.

Pontua que o fato de a empresa devedora estar em recuperação judicial
não transfere automaticamente a obrigação ao depositário fiel
, sendo esta uma tentativa da parte autora de receber o crédito por via inadequada.

Aduz ainda que
a dívida foi incluída no
plano de recuperação judicial da empresa Acrefort
, aprovado e homologado judicialmente e, com a homologação, houve a
novação da dívida
, criando-se nova obrigação e afastando-se a responsabilidade do depositário fiel.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, bem com, a inexistência de qualquer obrigação.

Preparo recolhido – Id. 266416254.

As contrarrazões foram apresentadas, arguido preliminar de dialeticidade, e no mérito, o desprovimento recursal – Id. 264915788.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado,
Trata-se de
AÇÃO DA OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO
proposta por
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
(sucessora por incorporação de Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.) contra
SEVERINO BISPO DA SILVA JUNIOR
, com o objetivo de obrigá-lo a entregar a tonelagem faltante de algodão, correspondente a 3.221,42 toneladas, ou devolver o valor de R$ 1.063.068,60.

A parte autora,
Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda.
, ajuizou a ação visando à condenação do requerido,
Severino Bispo da Silva Junior
, à entrega de
3
.221,42 toneladas de algodão
ou ao pagamento de seu equivalente em dinheiro, no valor de
R$ 1.063.068,60
.

Houve a sentença meritória, declarando a ausência de interesse processual conquanto
requerida
Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda
por estar em recuperação judicial e, parcial procedência dos pedidos formulados por
Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.,
incorporada por
Neovia Nutrição e Saúde Animal Ltda.,
em face de
Severino Bispo da Silva Júnior
e
condeno-o a entregar a tonelagem faltante de algodão, correspondente a 3.221,42 toneladas ou devolver o respectivo valor em moeda corrente, correspondentes a R$ 1.063.068,60 (um milhão sessenta e três mil sessenta e oito reais e sessenta centavos), com prévia dedução dos valores adimplidos pela empresa, ao arremate,

não entregue o algodão ou o seu respectivo valor em moeda, a obrigação converter-se-á em perdas e danos, pelo valor do saldo remanescente.

Quanto a preliminar de ofensa a dialeticidade feita em contrarrazões, entendo por rejeitá-la.

Com efeito, observa-se que as razões recursais atacam fielmente os fundamentos usados na sentença, qual seja a obrigação de entrega de algodão.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES À PENHORA E AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR PENHORADO – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES – VÍCIO SANÁVEL – ARTIGO 76 DO CPC/15 – EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se, apesar de confusa, é possível extrair da peça recursal os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte agravante requer a reforma da decisão agravada
(...)

(N.U 1005693-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Feito tais ponderações, adentro ao mérito.

Em mérito, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, do contrato entre as partes, em especifico a Cláusula V – Fiel Depositório, item 5.1, ficou determinado que o recorrente que é sócio da empresa em recuperação judicial, ficaria como fiel depositário dos produtos ali convencionados.

Colaciono:

E, nos termos
do artigo 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e
diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

O artigo 632 do Código Civil dispõe, ainda, que se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro, e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este, sem consentimento daquele o que aconteceu aos autos.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que reconhece a legitimidade do recorrente, uma vez ser o fiel depositório o matéria (algodão) convencionado entre as parte pessoa jurídica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FURTO DE PEÇAS ESSENCIAIS EM VEÍCULOS SOB GUARDA DE TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEPOSITÁRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

LUCROS CESSANTES. DEVIDO. TRANSPORTE DE CARGA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente do furto de peças essenciais de dois caminhões estacionados no pátio da empresa Bunge S.A, enquanto aguardavam liberação de notas fiscais para transporte de carga. O juízo de primeiro grau condenou a ré em danos emergentes, indeferindo os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais. II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos emergentes deve incluir o valor das peças furtadas; (ii) estabelecer se a apelante tem direito à indenização por lucros cessantes; (iii) determinar a existência de direito à indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: A responsabilidade civil da ré, na qualidade de depositária, impõe o dever de garantir a segurança dos bens sob sua guarda, conforme os artigos 629 e 927 do Código Civil. A falha na obrigação de guarda justifica a condenação pela reparação dos danos sofridos. O princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, assegura que a indenização deve corresponder à extensão do dano. A limitação da indenização apenas ao ressarcimento da mão de obra, desconsidera o custo das peças furtadas, o que contraria a integralidade da reparação do dano.

Em relação aos lucros cessantes, a paralisação dos veículos de transporte de carga por mais de dois meses gera perda de receita, configurando prejuízo econômico comprovado. O art. 402 do Código Civil define lucros cessantes como os ganhos que a parte razoavelmente deixou de auferir. A jurisprudência admite que a apuração de lucros cessantes se dê pela média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao evento danoso, aplicando-se a dedução de 60% para despesas operacionais, conforme art. 9º da Lei 7.713/88.

O cálculo dos lucros cessantes deve ser apurado em liquidação de sentença, com base nessa metodologia, para garantir uma compensação justa e proporcional. Quanto aos danos morais, não houve comprovação de lesão à honra objetiva ou abalo à reputação da empresa, conforme exigido para configuração desse tipo de dano. A mera ocorrência do furto não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais. IV - Dispositivo e Tese:. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A indenização por danos emergentes deve incluir o custo das peças furtadas comprovado nos autos. 2. O direito aos lucros cessantes deve ser reconhecido, devendo a apuração ser feita em liquidação de sentença, com base na média dos rendimentos brutos dos três meses anteriores ao dano e dedução de 60% para despesas operacionais 3. A indenização por danos morais não é devida quando não há prova de lesão à honra objetiva ou abalo à reputação da parte.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 629, 927, 944 e 402; Lei 7.713/88, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1006255-55.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024; TJMT, RAC n. 0016288-44.2013.8.11.0015, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 19/07/2023.
(N.U 1029362-38.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Outrossim, não há que falar em ausência de interesse de agir com a novação do contrato na recuperação judicial, observado que a sumula n. 581, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Destarte:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS . MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E . IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, COOBRIGADOS EM GERAL 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença singular por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro os honorários devidos pelo apelante em 3% (três por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025